Tribunal: TJES
Processo: 5001023-13.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001023-13.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANE MEIRELLES CUNHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais, na qual a autora alegava não ter contratado empréstimo consignado cujos valores estavam sendo descontados de seu benefício previdenciário.

2. A sentença recorrida reconheceu a validade do contrato bancário, ante a ausência de prova da alegada fraude, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de fraude na contratação do empréstimo consignado que justifique a declaração de inexistência do débito e a consequente reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira apresentou documentos demonstrando a regularidade da contratação, incluindo comprovante de depósito do valor em conta de titularidade da autora.

5. A demora na impugnação dos descontos mensais reforça a presunção de ciência e anuência da autora quanto à contratação.

6. Ausente comprovação de falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pelo banco, não há fundamento para a restituição das parcelas descontadas nem para condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira afasta a alegação de fraude ao demonstrar a regularidade do contrato, incluindo o recebimento do valor pela consumidora e a ausência de indícios concretos de vício na contratação.

2. A demora na impugnação dos descontos mensais pode ser interpretada como elemento indicativo de ciência e anuência da consumidora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANE MEIRELLES CUNHA
contra a r. sentença de ID nº 11040675 proferida pelo Juízo da Vara 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais c/c tutela antecipada de urgência
”

que move em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou a requerente ora apelante ao pagamento de custas processuais bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC. Entretanto, suspensa sua cobrança na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC.

Nas razões recursais (ID nº 11040677), a apelante aduz, em suma, que:

(
I)

“
A respeitável Sentença proferida pelo juiz a quo na Ação proposta pela apelante em face da Apelada, julgando o seu pedido improcedente, deve ser modificada, uma vez que a apelante em nada teve culpa sobre o empréstimo ocorrido, posto, que, este não fora realizado pela mesma, tendo sido um desgaste valor não solicitado cair na conta da autora que vinha sofrendo diversos problemas financeiros, além do mais, a mesma pagará um valor não solicitado e continuará sofrendo descontos mensais em seu benefício, descontos estes que vem ocorrendo deste julho de 2022, sem que esta tenha pedido, este é o motivo da irresignação da demandante, motivo pelo qual traz esse apelo
;
(
II
)
“
é notória a responsabilidade objetiva do requerido, uma vez que, ocorreu uma falha na contratação de empréstimo consignado, tendo em vista que terceiro não conhecido contratou empréstimo utilizando os dados pessoais da requerente, sem que o demandado verificasse a veracidade dos documentos apresentados no momento da contratação, sendo passível de reparação por danos causados a requerente
”
;
(
III
)
“
Demonstrar identidade entre as assinaturas, não quer dizer a autora assinou os contratos. Dessa forma, fica caracterizado que a assinatura não é da mesma. É importante salientar que, não obstante, frisa-se que apesar de não saber que havia sido realizado empréstimos em seu nome e que havia qualquer quantia em sua conta advindos de contratação não efetivada, utilizou determinados valores nela dispostos, pois acreditava tratar-se de seu salário
”;
(
IV
)
“
A ausência de prova no que toca a regularidade do contrato bancário cuja autenticidade é impugnada pela apelante, por não reconhecer a assinatura nele lançada na contestação, o que faz cessar sua presunção de veracidade”;
(
V
)
“a fim de reparar o prejuízo causado, a sentença atacada deve ser reformada, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor pleiteado na exordial, ou no valor que entender esse respeitável Tribunal
”
.

O juiz de primeiro grau ao julgar improcedente a pretensão autoral fundamentou (ID nº 11040675) que:

(...)

A documentação trazida na peça inicial, assim como os documentos apresentados pela demandada em sua contestação, comprovam que a parte autora realizou a contratação de empréstimo consignado, tendo inclusive recebido uma transferência/crédito mediante transferência para conta bancária de sua titularidade (id 32157633). O(s) empréstimo(s) a que a autora faz referência em sua causa de pedir foi celebrado e não está quitado. Ordinariamente, nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe a qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência.

Insta consignar que a unilateralidade da prova apresentada pelo banco requerido do contrato pactuado entre as partes não a torna imprestável, cabendo à parte adversa eventual contraprova, o que efetivamente não aconteceu, tendo, a parte autora, sequer juntado aos autos o extrato de sua conta-corrente no período correspondente à contratação indicado o não recebimento da quantia.

Por tais fundamentos, é que a dívida cobrada se encontra hígida, não devendo ser acolhido o que pretende a demandante (...).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que foi vítima de fraude bancária, enquanto o apelado trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

De fato, consta na folha de previdência da autora (ID nº 11040646) a existência do contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 19.992,00, (dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais), com a previsão de desconto de 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais.

Ao indeferir o pedido liminar (ID nº 11040648), o juízo primevo ressaltou que: “
(...)
a Requerente reclama descontos referente ao ano de 2022 (07/2022), de modo que já se passaram 10 (dez) meses, não caracterizando a urgência, pois o tempo para a citação e a resposta do Requerido, não se revela um tempo que não possa ser aguardado,
(...)
”. Registro, que contra referida decisão não fora interposto qualquer recurso pela requerente ora apelante.

Não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado, uma vez ocorreram vários meses de descontos do benefício da apelante, de modo que afigura-se desarrazoado a irresignação autoral após referido longo lapso temporal.

Identifica-se, outrossim, o comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado do valor do crédito objeto do contrato para conta de titularidade da requerente ora apelante (ID nº 32157633-processo de origem).

Reputo que uma vítima de fraude não aguardaria o transcurso de longo prazo para se insurgir contra os abatimentos mensais de seu benefício.

Nesse contexto, sopesando o contrato apresentado nos autos, bem como que o montante contratado foi depositado na conta de titularidade da apelante e a inércia em suscitar a irregularidade na avença; reconheço a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos.

Ou seja, apesar de contestada a adesão ao contrato bancário em questão, os elementos delineados revelam-se suficientes para assentar a validade da avença, orientação que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006587-18.2023.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Logo, o regular exercício do direito do banco apelado afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a requerente sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.